Tribunal: TJBA
Processo: 8029119-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029119-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: OTONEY REIS DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
OTONEY REIS DE ALCANTARA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO SILVA RIBEIRO, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. INOCORRÊNCIA DO ATO INTIMATÓRIO. NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA CUMPRIR AS FORMALIDADES ESTABELECIDAS NOS
ARTIGOS 513 E 523, DO CPC, COM APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO DÉBITO.
MANTIDA A DECISÃO QUE REVOGOU OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS O PRONUNCIAMENTO QUE JULGOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ORA AGRAVANTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que revogou todos os atos processuais subsequentes à sentença que julgou embargos de declaração opostos pela parte exequente/agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do descumprimento das
formalidades legais estabelecidas no artigo 523, do CPC, o reconhecimento da nulidade processual é medida impositiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
No caso em apreço, da análise minuciosa dos autos, a despeito do
inequívoco conhecimento do banco devedor, ora agravado, sobre o cumprimento de sentença promovido em seu desfavor,
ainda que desprovido das formalidades legais estatuídas no artigo 523, do CPC, constata-se que a instituição financeira não foi efetivamente intimada, por meio de seus advogados,
para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, como preconiza o dispositivo legal em comento.

4. O banco recorrido não foi intimado para pagamento espontâneo da dívida exequenda,
sendo que, somente após tal providência, tem início o prazo para impugnação (art. 525,
caput
, CPC),
com o que se mostrou acertada a decretação de nulidade dos atos processuais realizados a partir da sentença que acolheu embargos de declaração opostos pelo ora agravante.

5. Neste contexto, o requerimento alusivo à
mencionada intimação é imprescindível para a validade do cumprimento da sentença, na medida em que tal inadimplemento não se opera automaticamente, conforme a jurisprudência sedimentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

6.
Portanto, para a validade dos atos praticados nessa fase procedimental, inclusive o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, é indispensável que ele seja validamente intimado para cumprimento voluntário da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, até porque, se fizer o pagamento do débito, ele evita o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios de 10% (dez) por cento), previstos no § 1º do artigo 523, do CPC.

7. Na espécie, como dito, tal intimação evidentemente não se verificou, o que constitui vício procedimental, que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, e compromete a validade dos atos processuais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029119-15.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante OTONEY REIS DE ALCÂNTARA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02